Tribunal: STF
Processo: HC 213591
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de concussão e lavagem de dinheiro. Alegação de competência da Justiça eleitoral. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 2. RECURSO CABÍVEL INTERPOSTO E JULGADO. ARESP 1.769.549/PR. RE INTERPOSTO NA SEQUÊNCIA. 3. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. JURISDIÇÃO DESTA CORTE EXAURIDA. 4. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PERPETUADA. STJ COMO AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER HC CONTRA AS PRÓPRIAS DECISÕES. 5. PROCESSO COMO ENCADEAMENTO DE ATOS PARA FRENTE. INSTÂNCIA EXAURIDA. EVITAÇÃO DE TUMULTO PROCESSUAL. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    2. Na hipótese, o recurso cabível já foi efetivamente interposto e julgado por esta Corte Superior. Com efeito, conforme relatado, o paciente e os corréus interpuseram o Agravo em Recurso Especial n. 1.769.549/PR, da minha Relatoria, no qual foi mantida a condenação proferida pela Justiça Estadual, sendo interposto, na sequência, recurso extraordinário. 



    3. Apesar de a competência não ter sido analisada, o recurso foi julgado, confirmando-se a condenação, com posterior interposição de recurso extraordinário, no qual já foi realizado juízo de admissibilidade, exaurindo-se, dessa forma, a jurisdição desta Corte Superior. Nesse contexto, a observância da marcha processual não revela mera ‘interpretação formalista’, porquanto imprescindível para se evitar situações processuais contrárias ao ordenamento jurídico. 



    4. Já tendo sido julgado o agravo em recurso especial, confirmando-se a condenação proferida pela Justiça Eleitoral, tem-se que o STJ também se tornou autoridade coatora, perpetuando a competência da Justiça Comum. Ora, o STJ não teria competência para confirmar condenação proferida pela Justiça Eleitoral. Nesse contexto, o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum, acarretaria, como consequência, a nulidade também da decisão proferida por esta Corte Superior em sede recursal. Contudo, como é de conhecimento, não há se falar em concessão da ordem pelo STJ contra suas próprias decisões. Dessarte, devem os impetrantes levar a questão ao conhecimento da Corte Constitucional competente. 



    5. Não se pode descurar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. Predecentes: AgRg no HC 479.655/AP, DJe 11/05/2020 e AgRg no HC 627.829/DF, DJe 07/12/2020). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 316, c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal, e no art. 1º, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/98.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Após, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos, sem efeitos infringentes.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 695.474, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar o feito. Para tanto, afirma que “pesa contra o paciente a acusação da prática dos crimes de concussão e lavagem de dinheiro, ficando demonstrado ao longo da ação penal nº. 0000022-69.2017.8.16.0025, em trâmite perante a Vara Criminal do Foro de Araucária/PR, que os proventos dos referidos delitos tiveram como destino o financiamento da campanha para a reeleição do prefeito de Araucária”. De modo que “mostra-se imprescindível que seja atraída ao caso concreto a competência da Justiça Eleitoral”.



6. Prossegue a narrativa para concluir que, “partindo da premissa que é garantia fundamental do cidadão o devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), não pode ser tolerado a situação ocorrida na espécie, mormente por indicar uma condenação proferida por juízo incompetente em detrimento do paciente”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para determinar o declínio da competência do processo nº. 0000022- 69.2017.8.16.0025, que tramitou perante a Vara Criminal do Foro de Araucária/PR, em favor da Justiça Eleitoral, pela existência de conexão de crimes comuns e eleitorais, nos termos do art. 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, anulando, por conseguinte, todos os atos decisórios prolatados em face de”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). A autoridade impetrada ressaltou, inclusive, que, contra o acórdão do TJ/PR, o paciente e os corréus interpuseram o AREsp 1.769.549/PR, no qual não foi alegada a incompetência da Justiça estadual, tendo sido mantida a condenação do paciente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 316, c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal, e no art. 1º, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/98.



11. Nessas condições, não é possível o exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



12. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator